Tribunal: STF
Processo: Rcl 53803
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 327 DA SÚMULA DO STF: DESCABIMENTO COMO PARADIGMA EM RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  

 1.	Trata-se de Reclamação constitucional formalizada por Vera Lúcia Pereira Alves, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP, no processo nº 0137600-21.1991.5.02.0027, que teria deixado de observar a cláusula de reserva de plenário prevista no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, assim como o enunciado nº 327 da Súmula do STF.
 
 2.	A reclamante narra que o Juízo da 27ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, em sede de execução em ação trabalhista, responsabilizou-a solidariamente, mesmo não tendo participado do processo de conhecimento. Assevera que houve, então, a determinação da sua inclusão indevida no polo passivo da ação, com a imediata ordem de bloqueio de conta bancária, sem que fossem respeitadas as garantias constitucionais do devido processo legal e o regramento processual.  Ressalta que tal determinação ocorreu após a preclusão intercorrente, pois “transcorridos 28 anos do curso da ação, já em fase de execução” (e-doc. 1, p. 3). Noticia que impugnou a decisão, que foi rejeitada.  Na sequência, foi interposto agravo de instrumento e agravo de petição, também aos quais e negou provimento, com o Tribunal a quo mantendo a sentença.  
 
 3.	Alega que houve violação à legislação referente à aplicação da prescrição intercorrente no âmbito trabalhista (enunciado nº 327 da Súmula) e ao instituto da desconsideração da personalidade jurídica previsto no art. 50 do Código Civil (com alteração da redação da  Lei nº 13.874, de 2019),  fundamentado-se no art. 10-A da CLT. Sustenta, assim,  que o Tribunal reclamado, ao afastar a incidência da literalidade do art. 50 do Código Civil, quando aplicou o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, declarou, ainda que de forma indireta, a sua inconstitucionalidade. Portanto, não teria sido respeitado o firmado no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e, por conseguinte, a cláusula de reserva do plenário de que trata o art. 97 da CRFB.
 
 4.	Requer, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita, consoante preconizam os arts. 5º, incs. XXXV e LXXIV da CRFB e 790, §§ 3º e 4º, da CLT. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar o acórdão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa e incluiu a parte reclamante no polo passivo da execução.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 5.	Defiro os benefícios da justiça gratuita.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	É cediço que a reclamação constitucional, dada a sua natureza singular, somente se viabiliza nas hipóteses em que, de plano, se mostra evidente o descompasso entre a decisão reclamada e o paradigma dotado de eficácia vinculante. Assim, descabida a reclamação por alegada ofensa a enunciado de Súmula “convencional”.

 9.	No caso em tela, alega-se, ainda, afronta ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor se transcreve abaixo:
 
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”.
 
 10.	Compulsando a decisão reclamada, verifico que não foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 50 do Código Civil, nem mesmo de forma indireta, mas, sim, com base no exame fático-probatório do caso, foi aplicado o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, atendendo ao disposto art. 8º da CLT, o qual dispõe: 

“Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.”. 

 11.	Com efeito, houve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da parte reclamante, ante a conclusão, pelo Juízo, da prática de atos e subterfúgios, os quais dificultaram a satisfação dos créditos trabalhistas.  
 
 12.	A demonstrar o entendimento, transcrevo o seguinte trecho da decisão (e-doc. p. 2 a 4):
 
“(...) 2. Responsabilidade dos agravantes (ex-sócios) da ré. Tema comum aos agravos. 
E, nesse ponto, tendo em vista a identidade de matéria os recursos serão analisados conjuntamente. 
A despeito de todo o articulado em ambos os agravos, há de prevalecer o decisum a quo que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade dos sócios executados. 
Antes de mais nada cumpre registrar que o contrato de trabalho que deu origem ao crédito executado perdurou de 04/12/1989 a 16/05/1991 e que a ação foi ajuizada em 17/06/1991. A documentação coligida evidencia que os agravantes VERA LUCIA PEREIRA ALVES e ANTONIO DE ALMEIDA FERRÃO, foram excluídos do quadro societário, em 05/12/1991, conforme comprovam os documentos de ID.ede0212 (fls.800 /801) e ID.f6f888b (fls.876/884). 
Assim, à luz do art. 1.032 do Código Civil (aplicável por incidência do princípio tempus regit actum) os agravantes não estão isentos de responsabilidade pela satisfação do crédito exequendo. Vale observar ainda que a execução tramita desde 1991. E a despeito da empresa reclamada ter tido sua falência decretada e encerrada em 2013 sem satisfação do crédito, as diligências face aos atuais sócios junto ao BACEN, ARISP, INFOSEG, Receita Federal, dentre outras, não resultaram em satisfação integral do crédito, sendo imperioso o prosseguimento da execução em face dos sócios retirantes. 
No mais, convém dizer que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica da empresa encontra-se prevista e fundamentada no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 50 do Novo Código Civil, o que afasta a alegação de afronta ao princípio da legalidade (artigo 5º, da CF), verbis: 

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.
§ 1º (Vetado).
§ 2º As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. 
§ 3º As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.
 § 4º As sociedades coligadas só responderão por culpa. 
§ 5º Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”
 
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)”

Assim, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o pressuposto determinante da desconsideração da personalidade jurídica é que haja abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social; falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração e quando a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados. Já nos termos do Código Civil, o abuso da personalidade jurídica se configura pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 
Ou seja, ao contrário do quanto defendem os agravantes, não é apenas o desvio de finalidade ou confusão patrimonial que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. O rol, como visto acima, é bem mais expansivo. 
Em relação ao processo do trabalho, é razoável concluir que, à luz dos pressupostos referidos no artigo 28 do CDC, a desconsideração da personalidade jurídica ocorre sempre que, de algum modo, a personalidade desta puder constituir empecilho à satisfação do direito dos trabalhadores, máxime considerando o débito de natureza alimentar. Para efeito de incidência do artigo 8º da CLT, conclui-se que o artigo 28 do CDC tem preeminência axiológica em relação ao artigo 50 do CC. 
(...)
Desta forma, perfeitamente possível que a execução se estenda além do patrimônio do devedor principal e sócios atuais insuficiente à satisfação do crédito alimentar, alcançando os bens de seus sócios retirantes, no caso de desconsideração da pessoa jurídica da empresa que não possui patrimônio livre e desembaraçado, hipótese plenamente configurada nos autos. 
E no caso dos autos, considerando que a ré é empresa falida (com encerramento da falência em 2013) e o cenário fático retratado sinaliza para a insolvência dos atuais sócios, fica caracterizado o justo motivo para o redirecionamento da execução em face dos sócios retirantes, cuja subsidiariedade restou fixada na decisão hostilizada. A única formalidade prévia exigida pela lei é a instauração do incidente, o que foi observado no caso dos autos. 
Ademais, a não quitação de dívidas trabalhistas, reconhecidas em sentença, caracteriza prática de ato ilícito trabalhista e abuso de direito que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa.
Nego provimento.” (grifos acrescidos).
 
 13.	Portanto, o exame detido da fundamentação adotada não revela estrito enquadramento da suposta negativa de vigência do art. 50 do Código Civil ou do art. 10-A da CLT,  aos termos do verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF, que proíbe a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).

 14.	 Ainda que se possa eventualmente entender como juridicamente equivocada a não aplicação dos aludidos dispositivos ao caso presente, não há como enquadrar a decisão, nos moldes da rígida justaposição exigida pelo instituto da reclamação, em declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade da norma.
 
 15.	Por outro lado, percebe-se ter havido a aplicação subsidiária (art. 8º da CLT) e expressa do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, a partir da adoção de premissas fáticas e conclusões jurídicas das quais, notoriamente, a parte reclamante discorda.
 
 16.	Entretanto, como acima pontuado, não é no estreito âmbito da reclamação constitucional que o exame meritório dessas premissas poderá ser empreendido, sob pena de desvirtuar o uso estrito do instrumento. A ampliação, por analogia, do rol de requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, qual seja, quando a personalidade for empecilho à satisfação do crédito trabalhista, por si só, não implica ter ocorrido o afastamento da vigência do art. 50 do Código Civil ou art. 10-A da CLT. 
 
 17.	O que se poderia argumentar, in thesis, é que a decisão reclamada incorreu em equívoco (error in judicando), na medida em que a interpretação dada aos citados artigos, à luz dos fatos levados à cognição judicial, poderia ensejar conclusão jurídica diversa da que foi exarada. Todavia, o inconformismo com o conteúdo da prestação jurisdicional deve ser feito nas vias próprias, a tanto não se prestando a reclamação.
 
 18.	Com efeito, é farta a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a reclamação deve preencher o requisito de aderência estrita do ato reclamado ao paradigma, assim como não constitui sucedâneo recursal, notadamente nos casos em que se revela necessário aferir o conjunto fático-probatório.
 
 19.	Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).

“Agravo interno. Reclamação constitucional. Súmula Vinculante 10. Desconsideração da personalidade jurídica em execução trabalhista. Inexistência de afastamento de lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Agravo a que se nega provimento. 
1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão-somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 
2. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória, incidente de uniformização de jurisprudência ou via adequada para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Precedentes. 
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”. 
(Rcl nº 49.282-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 24/04/2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas na decisão atacada, devendo esta, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos. II - Não houve o afastamento de ato normativo com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. O ato reclamado limitou-se a interpretar norma de caráter infraconstitucional para decidir acerca da formação do grupo econômico. III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”.
(Rcl nº 50.512-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. 
1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se concretamente abusiva. 
2. O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de nenhum preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada; apenas deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada, sem violar o enunciado vinculante n. 10 da Súmula. 
3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 34.582-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 
2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 
3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada.  
4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.  
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 41.041-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/09/2020, p. 28/09/2020).
 
 20.	No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões com contornos semelhantes: Rcl nº 55.597/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022, Rcl nº 49.282/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 20/09/2021, p. 22/09/2021, e Rcl nº 49.128/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31/08/2021, p. 02/09/2021.

 21.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 13 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator